Tribunal: STF
Processo: Rcl 69109
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por TNT Mércurio Cargas e Encomendas Expressas S.A., contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento 2113023-84.2023.8.26.0000, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    A reclamante narra que:



    [...] teve em seu desfavor a distribuição de ação trabalhista, ajuizada por Wilson Alves dos Anjos [...], sob a alegação de que a relação havida entre as partes não foi comercial, pugnando pelo reconhecimento de vínculo de emprego e das verbas trabalhistas.



    8. Naquela especializada, esta reclamante invocou a decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e a incompetência da Justiça do Trabalho para processar as ações que versem sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007, uma vez que se tratava de Transportador Autônomo de Cargas devidamente inscrito junto à ANTT e com todos os requisitos preenchidos, conforme será abordado em tópico seguinte.



    9. O Juízo trabalhista realizou a instrução do feito e, ato contínuo, foi proferida a sentença, na qual o Magistrado entendeu pela procedência dos pedidos iniciais.



    10. A reclamante interpôs, naquela especializada, recurso ordinário da decisão e, em acórdão, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a incompetência material da justiça trabalhista, declarando a nulidade da sentença, bem como determinando a remessa dos autos à justiça comum.



    11. O reclamado não recorreu da decisão proferida pelo TRT, tendo o acórdão transitado em julgado em 12/04/2022 (doc. 1, p. 3).



    Prossegue aduzindo que:



    12. Quando do recebimento do feito pelo Juízo Estadual, foi suscitado o conflito de competência nº 191740 - SP (2022/0297022-0), decidindo o STJ, pelo Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, nos seguintes moldes: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO X JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.442/2007. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 48/DF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DEMANDA DEVE SER INICIALMENTE AFORADA NA JUSTIÇA COMUM PARA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO NO REFERIDO REGIME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 40A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP.



    13. Com o julgamento do conflito de competência e ratificada a competência cível para a análise da demanda, o Magistrado intimou o reclamado para se manifestar em termos de seguimento do feito. Com isso, o reclamado apresentou manifestação pugnando pelo retorno do feito à Justiça Trabalhista, diante de suposta inaplicabilidade da Lei nº 11.442/2007.



    14. Intimada sobre a manifestação apresentada pelo reclamado, a reclamante explicitou todas as razões para a aplicabilidade da Lei nº 11.442/2007, suscitando a inexistência de fundamentos para seu afastamento, tampouco comprovação de fraude à legislação trabalhista, tratando-se do estrito cumprimento dos dispositivos e exigências estabelecidas pela Lei nº 11.442/2007. Ainda, foi requerida a dilação probatória para, nesta seara, comprovar o preenchimento dos requisitos impostos pela legislação aplicável.



    15. O feito foi à conclusão e retornou com a decisão interlocutória de mérito proferida, a qual determinou o retorno do feito à Justiça Trabalhista [...].



    [...]



    16. Em face da referida decisão interlocutória de mérito foi interposto agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil, em razão da apreciação do mérito da ação que entendeu por afastar a relação comercial, com o objetivo de que o Tribunal de Justiça promovesse, em julgamento ao agravo de instrumento, a reanálise da matéria, com reexame dos fatos e provas apresentadas.



    17. Ocorre que, a decisão proferida em acórdão pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de apreciar todos os pontos suscitados no mérito do agravo, e no mérito da decisão interlocutória, sobre a fundamentação utilizada pelo Juiz de primeiro grau para embasar o afastamento da Lei nº 11.442/2007, negando-se a promover a reanálise do julgado, entendendo que a apreciação da matéria ensejaria em supressão de instância e ofensa ao devido processo legal.



    18. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recusou-se a reapreciar, em sede de agravo, a decisão interlocutória de mérito, negando vigência a lei federal nº 11.442/2007 e, inclusive, negando aplicação da decisão proferida por essa Suprema Corte, a qual reconheceu a competência da Justiça Estadual para analisar a lide que envolve autônomo regulamentado pela Lei nº 11.442/2007, em violação à decisão de mérito da ADC 48 (doc. 1, p. 3-6 – grifei).



    Argumenta que:



    47. A decisão de primeiro grau apreciou a relação valendo-se de aspectos praticados na esfera trabalhista, como habitualidade, exclusividade, pessoalidade, sendo que, ainda que fosse admitido, em remota hipótese, a presença de tais características na relação, não houve o descumprimento de qualquer requisito da Lei nº 11.442/2007, posto que não há nenhum dispositivo que preceitua algo adverso a essas características. Inclusive, o que se vê na Lei nº 11.442/2007 é a admissão de tais características, consoante artigo 4º, §1º:



    “Art. 4o O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente. § 1o Denomina-se TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa.” 



    48. Da forma tal qual a decisão foi lançada, é flagrante a inobservância do entendimento desta Suprema Corte, ignorando a averiguação dos requisitos da Lei nº 11.442/2007 ao caso e, mesmo com o preenchimento de todos os requisitos, remeteu o feito à justiça do trabalho, afastando a relação comercial, em descompasso com a decisão do STF. 49. Em face da decisão interlocutória foi interposto Agravo de Instrumento [...].



    [...]



    50. Os Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo também ignoraram a autoridade do entendimento desta Suprema Corte, consubstanciado no julgamento da ADC 48.



    51. Conforme já apontado, a decisão proferida em acórdão pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de apreciar todos os pontos suscitados no mérito do Agravo sobre a reanálise da matéria julgada, o que afronta o entendimento consolidada por esta Corte Suprema no julgamento da ADC 48 que versou sobre a competência material da justiça comum nesses casos (doc. 1, pp. 17-18). 



    Conclui que:



    57. Em suma, a decisão de mérito da ADC 48 não é alternativa, é mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre afastar ou não a Lei 11.442/2007 quando preenchidos os requisitos da referida lei, sendo que as referidas decisões objeto da presente Reclamação ofendem a ordem constitucional (devido processo legal e artigo 114 da CF/88), além da soberania da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.



    58. Ora, Senhor Ministro Presidente, como narrado, os magistrados reclamados jamais poderiam afastar os requisitos previstos na Lei Federal nº 11.442/2007 e da ADC nº 48 e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda, negligenciando assim o dever de reexaminar o mérito da ação. Ainda, não poderia o Tribunal de Justiça negar-se a promover a reanálise do caso em duplo grau de jurisdição sob o argumento de que não seria sua a competência, mas sim da Justiça do Trabalho reanalisar o caso. Sendo competência da Justiça Estadual, o duplo grau de jurisdição também deve ser promovido na Justiça Estadual (doc. 1. pp. 22-23).



    Formula os seguintes pedidos:



    1. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento da ação trabalhista processo nº. 1000358-33.2020.5.02.0044 e cumprimento provisório de nº 1000500-95.2024.5.02.0044, onde figura como autor Wilson Alves dos Anjos, em trâmite na 44ª Vara do Trabalho de São Paulo até julgamento da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão emanada.



    2.requer a confirmação da liminar deferida;



    [...]



    5.ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar as decisões proferidas pelos Magistrados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo da, nos autos do agravo de instrumento de nº 2113023- 84.2023.8.26.0000 e processo principal de nº 0019028- 76.2022.8.26.0100, determinando o retorno do feito ao primeiro grau para a prolação de sentença de mérito para reconhecer a competência da Justiça Comum e a relação comercial de natureza civil entre as partes, julgando a improcedência do pedido autoral nos termos da ADC 48. Subsidiariamente, seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para novo julgamento ao agravo de instrumento, devendo ser determinado ao Egrégio Tribunal de Justiça que promova a reanálise da decisão, reanalisando o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior.



    6. ainda, que seja julgada improcedente e arquivada a ação que tramita na justiça trabalhista junto à 44ª Vara do Trabalho do Tribunal da 2ª Região, onde figura como autor o Sr. Wilson Alves dos Anjos, bem como seja extinto o cumprimento de sentença por ausência de título que o justifique (doc. 1, pp. 25-26 – grifei).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada está em consonância com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por se tratar, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/6/2023 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Consoante relatado, a ação proposta pelo transportador foi inicialmente ajuizada na Justiça trabalhista, que se declarou incompetente para atuar no feito, em conformidade com a decisão do STF na ADC 48/DF.



    Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, autoridade reclamada, foi suscitado conflito de competência pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve o processo na Justiça comum.



    Na sequência, o Juiz da 40ª Vara Cível da Comarca de São Paulo proferiu decisão em que declarou a inexistência de relação comercial entre as partes e determinou o retorno dos autos à Justiça do Trabalho (doc. 4, p. 478).



    Inconformada, a ora reclamante interpôs agravo de instrumento, cuja decisão, da lavra do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é o ato impugnado na presente demanda. Eis a ementa do acórdão:



    RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA – AGRAVO DE INSTRUMENTO



    – Irresignação da reclamada, ora agravante, contra a decisão que determinou que não há relação comercial entre as partes, afastando a aplicação da Lei nº 11.442/2007 ao caso, e determinou o retorno dos autos para a Justiça do Trabalho, a única apta a analisar e julgar a existência de vínculo trabalhista entre as partes – Não acolhimento – Alegação e pontos de mérito, cuja análise é impossível nesta sede recursal sob pena de supressão de instância e ofensa ao devido processo legal – Necessidade de análise pela Justiça do Trabalho, declarada competente, na qual será realizada a instrução probatória – Decisão que privilegia, corretamente, o direito inicialmente alegado pelo agravado – Decisão mantida.



    Recurso não provido (doc. 4, p. 480 – grifei).



    Colho do voto condutor:



    [...] 



    A agravante requer a reforma da decisão sustentando que há relação comercial entre as partes, que se enquadra no artigo 4º da Lei nº 11.442/2007; a solicitação de que a prestação fosse realizada pelo próprio motorista do veículo é pelo simples fato que este possui um cadastro realizado previamente para que, só assim, seja autorizada a contratação, mas nada impede que outro motorista indicado como preposto do agravado realizasse prévio cadastramento e, assim, tornasse apto a prestar os serviços contratados; algumas determinações impostas pela agravante para a prestação dos serviços de transporte de carga, tais como o horário limite para a entrega da carga e itinerário, são inerentes a qualquer relação obrigacional e dizem respeito à segurança e organização dos serviços, não sendo causa passível de afastamento da incidência da Lei nº 11.442/2007; o agravado formalmente se cadastrou no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas RNTRC perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, conforme restou demonstrado através dos documentos acostados aos autos; ainda que o agravado alegue que determinadas exigências realizadas pela agravante eram similares às praticadas pelos empregados, tal fato não configura vínculo de emprego, sendo questão inerente a prestação do serviço contratado, uma vez que o transporte é atividade fim da agravante.



    Assim, a agravante requer a reforma da decisão, para que o feito seja julgado na Justiça Comum Estadual.



    [...]



    É o relatório.



    O reclamante [autor da ação trabalhista] narra na petição inicial que foi admitido em 02/01/2015 para exercer a função de motorista, sendo injustamente demitido em 01/02/2020, quando recebia salários fixos mensais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).



    O reclamante foi contratado em 02/01/2015, para trabalhar como motorista entregador da reclamada, sem registro na sua CTPS.



    O reclamante dirigia seu próprio veículo, em favor da reclamada, porém de forma exclusiva, habitual subordinada e mediante pagamento mensal.



    Seu contrato durou até 01/02/2020, quando foi dispensando sem justa causa.



    O reclamante não podia recusar nenhum tipo de entrega, e muito menos discutir o início e ou final das suas atividades, também não poderia faltar ao serviço, se atrasar, ser representado por outro motorista e muito menos prestar serviço idêntico para outras empresas.



    Além disso, o reclamante era obrigado a usar um uniforme da reclamada, crachá e até mesmo EPI's.



    O contrato de prestação de serviços autônomos na realidade era uma verdadeira fraude trabalhista para burlar a relação empregatícia existente, eis que não passava de um mero empregado, cumpridor de ordens da reclamada.



    Em razão dos fatos narrados, o reclamante requer: o reconhecimento do vínculo de emprego; o pagamento de todas as verbas decorrentes de tal vínculo (aviso prévio indenizado, 13º salário, férias, FGTS e multa do art. 477 da CLT); o pagamento das horas extras.



    A ação foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho. 



    O Juízo trabalhista realizou a instrução do feito e, ato contínuo, foi proferida a sentença, na qual o Magistrado entendeu pela procedência dos pedidos iniciais.



    A Agravante recorreu da decisão e, em acórdão, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a incompetência material da Justiça do Trabalho, declarando a nulidade da sentença, bem como determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.



    O agravado não recorreu da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, tendo a decisão transitado em julgado em 12/04/2022.



    Quando do recebimento do feito pelo Juízo Estadual, foi suscitado o conflito de competência nº 191740 - SP (2022/0297022-0), decidindo o STJ, pelo Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino [...].



    [...]



    Com o julgamento do conflito de competência e reconhecida a competência cível para a análise da demanda, o Magistrado intimou o agravado para se manifestar em termos de seguimento do feito. Com isso, o agravado apresentou manifestação pleiteado pelo retorno do feito à Justiça Trabalhista, diante da inaplicabilidade da Lei nº 11.442/2007.



    A agravada se manifestou nos autos, e sobreveio a r. decisão agravada, nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Conforme se observa, o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a competência desta juízo, para fins de analisar a presença ou não dos requisitos da lei 11.442/2007, sendo que, se presentes, caberia o julgamento da ação perante Vara Cível e não a Justiça do Trabalho. 



    Pois bem.



    A lei 11.442/2007 assim dispõe:



    " ... Art. 4º: O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente.



    § 1º Denomina-se TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa.



    § 2º Denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem.



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas ...".



    No caso, conforme a prova produzida perante a Justiça do Trabalho, aliás, da qual ambas as partes participaram, a relação entre o autor e a empresa ré, teve início em 2015, ou seja, posterior ao contrato apresentado (fls. 116).



    A prova oral produzida demonstrou que o autor prestava serviços pessoalmente, ou seja, sem poder se valer de preposto, além de habitualidade, exclusividade e preço fixo, ou seja, não se enquadra no 1º, nem no 2º parágrafos acima destacados.



    Não bastasse, a prova já produzida, indica que o autor não tinha responsabilidade pelos serviços prestados, afastando o artigo 7º da identificada lei.



    Portanto, não há relação comercial entre as partes, e consequente aplicação da lei 11.442/2007.



    Por consequência, determino o retorno dos autos para a Justiça do Trabalho, a única apta a analisar e julgar a existência de vinculo trabalhista entre as partes. Int.”.



    Primeiro, foram suscitados pontos de mérito da ação que não podem ser analisados nesta sede recursal por motivos evidentes, relacionados à supressão da instância e à ofensa ao devido processo legal.



    Todas as questões relativas ao cumprimento dos requisitos legais, registros e documentos, submissão ou não ao regime trabalhista são referentes ao mérito da ação. 



    Cabe à Justiça Estadual decidir pelo preenchimento ou não dos requisitos legais para caracterizar a relação trabalhista ou comercial.



    O i. magistrado na origem verificou que os requisitos legais não foram preenchidos para que se consubstanciasse a relação comercial entre as partes, estando, portanto, submetidos à relação trabalhista.



    Tal decisão deve prevalecer por representar, primeiro, a pretensão inicial do agravado quando da distribuição da ação, que era justamente ver reconhecido o vínculo de trabalho com a agravante.



    Depois, representa maior garantia ao direito alegado, de modo que eventual dilação probatória deve ser realizada no bojo da ação trabalhista, já indicada como competente para conhecer da matéria, nos exatos termos da legislação aplicável. 



    Não bastasse, os autos já foram remetidos à Justiça do Trabalho, conforme consta no andamento do SAJ consultado nesta data.



    Posto isso, nega-se provimento ao recurso (doc. 4, pp. 481-488 – grifei).



    É evidente, portanto, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar o retorno do feito à Justiça trabalhista para o exame da causa, não violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF. 



    Isso porque, no presente caso, já houve duas decisões confirmando a competência inaugural da Justiça comum para apreciar ações que tenham por objeto o preenchimento dos requisitos para a prestação de serviços sob o regime da Lei n. 11.442/2007.



    Essa competência foi exercida pelo Tribunal reclamado, que encerrou sua prestação jurisdicional ao julgar que, no caso concreto, não está configurada a relação comercial, havendo indícios de fraude à legislação trabalhista, fato que recomenda o retorno dos autos à Justiça especializada.



    Reitero que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 48/DF, embora tenha reconhecido a constitucionalidade da terceirização do transporte rodoviário de cargas, não excluiu a possibilidade de que sejam reconhecidas fraudes à relação de emprego. Nessa hipótese, consoante os julgados da jurisprudência desta Suprema Corte citados nesta decisão, após o pronunciamento da Justiça comum, cabe à Justiça do Trabalho p